Tribunal: TCU
Processo: 013.922/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3673/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a"; do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Funasa; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.922/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora São Martinho Eireli (03.807.542/0001-69); Lindomar Lisboa Madalena (XXX.916.291-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Magno de Macedo (6.420/OAB-TO), Rodolfo Magno de Macedo (6.831/OAB-TO) e outros, representando Construtora São Martinho Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.